Tribunal: STF
Processo: RE 101631
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL DE ALÇADA, SUSCITADA EM MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
TEMA CONSTITUCIONAL. OBICES DO ART-325, V, "C" E "D" E VIII DO
RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.